Tribunal: TJDFT
Processo: 0741929-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO No 9.246/2017. REINCIDENTE EM EXECUÇÃO DIVERSA. CONDIÇÃO PESSOAL. EXTENSÃO ÀS DEMAIS EXECUÇÕES.
A reincidência, reconhecida em condenação diversa, por configurar uma condição pessoal, uma vez adquirida, deve pautar o requisito objetivo dos benefícios da execução em relação à totalidade das reprimendas, ainda que a sentença condenatória não tenha reconhecido a condição de reincidente. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça.
Não se concede a comutação da pena ao sentenciado que não preenche os requisitos fixados no art. 7o, inc. I, “b”, do Decreto no 9.246/2017, que exige o cumprimento de 1/3 da pena para o condenado reincidente.
Agravo provido para indeferir a comutação da pena.